Tribunal: TJDFT
Processo: 0000828-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, LUIZ FLÁVIO REZENDE, cujo recurso foi apresentado de forma extemporânea sob alegação de justa causa, em virtude de grave doença do patrono. Compulsando os autos, extrai-se que restou suficientemente comprovado a justa causa mencionada nos termos do artigo 223, do Código de Processo Civil, situação pela qual resta atendida a exigência legal para a restituição do prazo para a interposição da presente apelação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUPOSTA IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM LITIGIOSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O SEU DIREITO. PEDIDO DE DESAPROPRIAÇÃO COLETIVA. ART. 1228, §4o DO CC/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. Consoante já esclarecido pelo patrono do apelante em processos análogos ? em que também litiga contra Esquilo Empreendimentos Eireli, e nos quais interpôs recurso de apelação em datas de um todo semelhantes ?, a tardia interposição do recurso de Apelação Cível foi justificada em decorrência de doença (Pedras na Vesícula), e, uma vez demonstrada a justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, deve ser restituído o prazo para a parte. A concessão da gratuidade de justiça se deu ainda na r. decisão proferida pelo juízo a quo que apreciou a tutela de urgência no início da instrução processual. O mencionado decisum foi objeto de recurso, e o tema da gratuidade não foi devolvido a esta instância revisora, encontrando-se precluso. Não se pode olvidar que a Apelação Cível, fazendo valer seu Princípio tantum devolutum quantum appellatum, devolve a instância revisora, dentro da largura do que foi abordado nas razões de recorrer, todo o conteúdo que, em profundidade, foi abordado pela r. sentença recorrida. A autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados, ainda que instada por diversas vezes pelo juízo a quo. Em verdade, tamanha é a ausência de provas, que não se comprovou sequer se existe o exercício do direito de moradia no local. No que tange a impossibilidade de demonstração dos serviços prestados pelas concessionárias, é verdade que a individualização de tais serviços básicos exibem vínculo extremamente íntimo ente possuidor e coisa, todavia, a inexistência de individualização de água ou luz não impede a existência de registros de qualquer outra natureza, tais como Notas Fiscais de serviços prestados no local, de produtos entregues, ou até mesmo fotografias de eventos familiares realizados no imóvel a partir da data de sua suposta aquisição. É inaplicável o pedido de incidência ao caso do que dispõe o art. 1.228, §4o do CC, que autoriza a desapropriação coletiva se o imóvel reivindicado consistir em área extensa, de posse ininterrupta e boa-fé, por mais de 5 anos, e houver serviços de interesse social e econômico relevantes. Ao reivindicar a área separadamente, os ocupantes deixam de reconhecer um propósito coletivo de habitação, bem como não vêm a juízo defender extensa área, mas apenas o quinhão que acreditam ser seu por direito. (Acórdão 1176499, 07017741320188070005, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra sorte, o recurso veio desacompanhado de preparo. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se.